Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743388-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança (120) Impetrante: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA Autoridades Coatoras: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA em face de ato atribuído ao DESEMBARGADOR ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisas e Avaliação e Seleção de Eventos, objetivando a isenção na taxa de inscrição do concurso para a carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Informa o impetrante que a Cláusula Editalícia 6.4.3.2 dispõe sobre a possibilidade de Isenção de taxa de inscrição preliminar para o candidato que seja doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018, e que haverá direito à isenção a quem trouxer atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. Requereu a concessão de liminar para suspender a deliberação da Comissão do Concurso Público que indeferiu o pedido de isenção de taxa. Proferida decisão indeferindo a liminar. Apresentada petição pela autoridade coatora alegando a existência de preliminar de perda do interesse de agir e do objeto, em razão do pagamento da taxa de inscrição pelo impetrante. O impetrante apresenta, neste plantão, petição contraponto os argumentos da autoridade coatora, por não ter ocorrido a perda do objeto e requer a rejeição da preliminar. É o relatório. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento das medidas requeridas pelo agravante no âmbito do plantão judicial. É que somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. As providências requeridas no presente caso, porém, não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023. Inexiste risco de perecimento do direito imediato caso a medida não seja apreciada no plantão. Entender em sentido contrário configuraria, pois, afronta ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal de 1988. As medidas, portanto, devem ser apreciadas pelo Relator natural. Ante o exposto, não admito o exame dos requerimentos em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 02 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista